Tribunal: STF
Processo: ARE 1573236
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, apresentado por Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - Sentença de parcial procedência - Ilegitimidade da embargante com relação a bem objeto de contrato de financiamento com outra instituição financeira - BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) EM DATA ANTERIOR AOS FATOS GERADORES - Ausência de responsabilidade da embargante pelo respectivo IPVA - Órgão Estadual de Trânsito que tem acesso &apos;on line&apos; ao referido sistema - Baixa que se equipara à comunicação de transferência, determinada pelo artigo 34 da Lei Estadual nº 13.296/08 - Responsabilidade solidária do credor fiduciário, contudo, enquanto não comprovada a efetiva baixa do gravame - Inteligência do artigo 6º, XI e § 2º, da Lei Estadual nº 13.296/2008 - Precedentes - Sentença mantida. Apelos desprovidos.” (Apelação Cível nº 1000031-24.2024.8.26.0014, 13ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. 24.2.2025) 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 145, § 1º, 146, III, 150, IV e 155, III, todos da Constituição da República. Aduz que a controvérsia cinge-se à questão acerca da responsabilidade solidária de instituição financeira (credora fiduciária) ao pagamento do IPVA nos contratos de alienação fiduciária em garantia. Alega que o decisum recorrido, “ao compreender que o credor fiduciário é proprietário do veículo automotor, deturpou o conceito de propriedade já existente em nosso ordenamento jurídico apenas com o intuito de legitimar a incidência da exação”. Defende que “a alienação fiduciária é direito real de garantia e não um direito de propriedade e, por essa razão, é imprestável para servir de critério delimitador da competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir e cobrar o IPVA dos credores fiduciários”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Na espécie, o Juízo ‘a quo’, de forma escorreita, acolheu a pretensão da embargante para afastar sua responsabilidade quanto ao IPVA dos veículos cujos gravames foram, destaque-se, comprovadamente, baixados antes do fato gerador do tributo (CDAs n.ºs 1.385.554.790, 1.385.564.787, 1.385.568.117, 1.385.562.223, 1.385.563.344, 1.385.555.577, 1.385.566.241, 1.385.554.756, 1.385.559.973, 1.385.554.134, 1.385.555.199, 1.385.562.978 - fls.227/259).



    Com efeito, o Sistema Nacional de Gravames é uma base de dados pela qual as instituições financeiras devem efetuar a inclusão de informações relativas à constituição, modificação ou baixa de gravames, incidentes sobre veículos alienados no Estado; é administrado pelo órgão estadual de trânsito, que tem acesso on line ao referido sistema e foi criado por meio da Portaria DETRAN nº 1.070/2001, nos seguintes termos:



    [...]



    Assim, pelas disposições do regramento supra, constata-se que o escopo do referido sistema é permitir a interação das informações entre os agentes financeiros e o departamento estadual de trânsito, possibilitando a consulta, de forma on line, a fim de se perquirir acerca da questão afeta à propriedade de veículos financiados.



    Aliás, considerando o acesso on line do DETRAN ao SNG Sistema Nacional de Gravames, forçoso concluir que a determinação contida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 34 da Lei nº 13.296/08, resta igualmente cumprida, com a baixa do gravame.



    Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:



    Ainda, como constou da r. sentença, ‘os documentos apresentados às fls. 231, 248 e 252 comprovam que a instituição financeira não teve mais a propriedade a partir da venda, cuja comunicação é comprovada nestes autos com relação às CDAs nº 1.385.554.434, 1.385.560.947, 1.385.563.244. E em relação à CDA nº 1.385.560.791, em que pese a embargante tenha alegado a existência de contrato com outra instituição financeira, o documento juntado às fls. 230 indicam o Bando Itauleasing S/A (incorporado pela embargante) mas com baixa do gravame antes do fato gerador, sendo forçoso reconhecer a ilegitimidade quanto a este débito.’ (fl.330)



    Daí, na espécie, impõe-se o desprovimento do apelo fazendário.



    Prosseguindo, no tocante às CDAs remanescentes, bem asseverou o Juízo originário que, a embargante não comprovou a alegação de ilegitimidade passiva sob a alegação de não ser proprietária dos veículos, cujos débitos estão incluídos nas CDAs.



    Com efeito, até o término definitivo da relação contratual que ocorre com a efetiva baixa do gravame, o agente financeiro responde, solidariamente, pelos débitos de IPVA, cujos fatos geradores ocorreram nesse ínterim, nos termos do artigo 6º, XI e § 2º, da Lei Estadual nº 13.296/2008.



    A propósito, cumpre citar julgado desta C. Câmara, firmado na Apelação Cível nº 1000979-68.2021.8.26.0014, Relator Desembargador BORELLI THOMAZ, j. 11.07.2022:



    [...]



    Efetivamente, sendo a posse indireta e a propriedade resolúvel do veículo representadas, na prática, pela anotação do gravame no SNG, há de se presumir que a manutenção deste importa na vigência do vínculo, já que mantida a respectiva garantia.



    Assim, em sendo genérico o apelo da empresa/embargante, sem indicação específica da comprovação da efetiva baixa de cada um dos gravames, relativos aos veículos das CDAs remanescentes, de rigor, também, o seu desprovimento.”



     O entendimento adotado pelo Tribunal de origem NÃO está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.870/MG (Tema 1153-RG), fixou a seguinte tese de Repercussão Geral: "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem". Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1153. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO A QUO QUE DECLARA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI MINEIRA Nº 14.937/2003. ELEIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO CONTRIBUINTE. ARGUIDA OFENSA AOS ARTIGOS 146, INCISO III, ALÍNEA “A”, E 155, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ARTIGO 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. SIGNO DE RIQUEZA. POSSE DIRETA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. DESDOBRAMENTO DA PROPRIEDADE. ALARGAMENTO DO NÚCLEO MATERIAL DO TRIBUTO. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA ORIGINÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA IN CASU. DESIGNAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. RESTRIÇÃO À HIPÓTESE DA CONSOLIDAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE PLENA SOBRE O BEM. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.368-B DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A Lei nº 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais, que institui, em tal ente, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), elege o credor fiduciário e o devedor fiduciante como contribuinte e como responsável solidário do tributo sobre veículo com alienação fiduciária. 2. O diploma estadual em exame não viola formalmente o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra o entendimento de que, “ante a omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes, os Estados-membros, também em matéria tributária, podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição” (RE 601247AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/6/2012). 3. Os artigos 4º e 5º, inciso I, da Lei Mineira nº 14.937/2003, são materialmente incompatíveis com o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, ao enquadrarem o credor fiduciário como contribuinte do IPVA sobre veículos com alienação fiduciária, já que, na propriedade fiduciária, com o desdobramento da propriedade, a porção mais substancial de seus atributos recai sobre o possuidor direto do bem, quem seja, o devedor fiduciante, e não o credor fiduciário, partindo, portanto, daquele a manifestação do signo presuntivo de riqueza objeto da exação tratada. 4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 4612 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/2020), dispôs ter o Constituinte franqueado ao legislador o alargamento do conceito de propriedade para tributação via IPVA, entendendo legítimas a incidência tributária sobre o domínio útil e a posse a qualquer título, quando não exercidos pelo proprietário, e a eleição de seus titulares à sujeição passiva do tributo. 5. O entendimento em perfil parte em proteção ao Pacto Federativo, prevenindo a centralização de arrecadação de IPVA nos entes federativos que concentram as sedes das instituições financeiras credoras fiduciárias, e, ademais, em prol do desenvolvimento nacional e da ordem econômica. 6. A Suprema Corte, ao julgar o RE 603.191 (Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe de 5/9/2011 - Tema 302 da Repercussão Geral), assentou que a norma de responsabilidade tributária editada à luz do art. 128 do Código Tributário Nacional deve estar condicionada, dentre outros pontos, à circunstância de que o encargo econômico do tributo seja repassado ao contribuinte, de modo a que não seja, ao fim, custeado pelo responsável. 7. A eleição do credor fiduciário como responsável pelo IPVA de veículos alienados fiduciariamente destoa do raciocínio consagrado nesta Corte, porquanto a disciplina legal pertinente ao instituto da alienação fiduciária não valida o repasse ou o ressarcimento de encargos tributários entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante, prevendo, tão somente, como reflexo tributário da referida avença a sujeição passiva tributária daquele diante da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem. 8. Recurso extraordinário CONHECIDO e PROVIDO. 9. Tese de Repercussão Geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem." 10. Modulação temporal da eficácia da decisão, por força dos artigos 8º e 927, § 3º, ambos do Código de Processo Civil, e artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para que a tese suso produza efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até o marco temporal epigrafado. (RE 1355870, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 14-10-2025)



    Como restou destacado no julgado, a eleição do credor fiduciário como responsável pelo IPVA de veículos alienados fiduciariamente destoa do raciocínio consagrado nesta Corte, porquanto a disciplina legal pertinente ao instituto da alienação fiduciária não valida o repasse ou o ressarcimento de encargos tributários entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante, prevendo, tão somente, como reflexo tributário da referida avença a sujeição passiva tributária daquele (credor fiduciário) diante da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem.



    Convém registrar que esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para que a tese fixada no Tema 1.153/RG tenha eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 14/10/2025, ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até o aludido marco temporal. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao Recurso Extraordinário para julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal de modo a afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, ora agravante, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem, nos termos do Tema 1.153 da Repercussão Geral. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente